Tribunal: TJPA
Processo: 0808010-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808010-38.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MANOEL ITAMAR FIEL PINTO FERREIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.

TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI. TUTELA DE DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM CINCO HORAS. DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM EMANADA DO JUÍZO SINGULAR PARA VINTE E QUATRO HORAS. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO PELO PAGAMENTO DA MULTA. PORQUANTO NÃO É PARTE NO FEITO. ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENCE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Belém/PA, que concedeu a tutela provisória de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0838565-08.2020.814.0301) proposta por
MANOEL ITAMAR FIEL PINTO FERREIRA RAMOS
, nos seguintes termos (v. ide nº 18350008 – processo principal):

“Isso posto, DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ atendam, IMEDIATAMENTE, no prazo máximo de 5 (cinco) horas, a necessidade do autor MANOEL ITAMAR FIEL PINTO FERREIRA RAMOS, para que seja imediatamente internado em UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO e, em caso de indisponibilidade de leito em UTI, na rede pública, que o mesmo seja internado e tratado na rede privada às expensas dos réus, a fim de que seja adequadamente tratada, sob pena de não cumprindo esta decisão, incidir em multa POR HORA DE R$10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, além da condução da chefe da central de leitos para a delegacia, afim de instaurar o procedimento criminal específico. Não obstante, advirto aos responsáveis que o não cumprimento da presente decisão configura crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal, sem prejuízo de sua responsabilização civil, de acordo com o disposto no artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais (id nº 3447184), o agravante combate o teor da decisão, e, para tanto, relata os fatos e sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade dos gestores públicos, defendendo que esses não são responsáveis diretos pelo cumprimento da determinação judicial, sendo aplicado ao caso a teoria do órgão.

D
efende a desproporcionalidade do valor da astreintes fixada, por se tratar de um valor exorbitante, fazendo-se necessária a sua adequação de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, busca reconhecer a impossibilidade ou afastamento da multa em face do ente público, ou, subsidiariamente, que a multa imposta seja reduzida, com alteração de sua periodicidade, garantindo no mínimo 2 (dois) meses para o cumprimento da determinação, a fim de garantir a razoabilidade, e que a multa seja limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo, argumentando que a relevância da fundamentação decorre dos argumentos trazidos no recurso e o perigo de lesão é notório.

Requer que se atribua, de imediato, efeito suspensivo ao recurso. No mérito pleiteia o conhecimento e total
provimento do recurso,
especialmente com a reforma da decisão para afastar a incidência das astreintes e ainda reconhecer a impossibilidade de multa aplicada pessoalmente à agentes públicos. Caso assim não se entender, requer a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo (id nº 3488697).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 3786234).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento (id nº 3816845).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise do mérito.

Primeiramente, cumpre relembrar que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma parcial da decisão proferida pelo juízo plantonista da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu a tutela antecipada de urgência, determinando que o Estado do Pará, no prazo de 5 horas, realizasse a internação no leito de UTI do requerente, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por hora até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além da condução da chefe da central de leitos para a delegacia, a fim de instaurar o procedimento criminal específico.

Analisando as razões recursais, entendo que o pleito do agravante merece ser acolhido em parte.

Inicialmente, acerca da aplicação da multa em caso de descumprimento, cumpre esclarecer que é
plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Quanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que tal pleito merece acolhimento.

Isso porque, considerando que o juízo “a quo” fixou multa por hora no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)

em caso de descumprimento, entendo que o seu valor merece ser revisto, nos termos do que prevê o §1º, inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, entendo que o agravo merece reforma nesse ponto, visto que o valor arbitrado, a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Assim, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa para
R$1.000,00 (um mil reais) ao dia
até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta, ainda, sobre a impossibilidade de responsabilização dos gestores públicos. Em relação a esse ponto, conforme expus na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, o gestor público ou o servidor responsável pelo cumprimento da decisão não pode ser pessoalmente responsabilizado pelo descumprimento da ordem se não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a obrigação sob pena de afronta ao direito constitucional da ampla defesa.

O entendimento exposto acima é o que vem prevalecendo, de forma uníssona, no Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme se pode verificar nas ementas a seguir reproduzidas:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 196.946SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 252013, DJe 1652013).’’.

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para

redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1.315.719SE, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2782013, DJe 1892013).

No mesmo sentido, tem-se também a decisão monocrática daquele Tribunal Superior, todas em trânsito em julgado: REsp 1.373.795/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell, Dje 19/03/2014; AREsp 184.459/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26/06/2014; REsp 1.386.178/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/11/2013.

Assim, no vaso, deve ser afastada a responsabilização do servidor responsável pela central de leitos, devendo a multa diária ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

Ademais, diante do deferimento da tutela antecipada, é de bom alvitre relembrar que o art. 536, §1º, do CPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de auxílio de força policial".

Por fim, entendo que assiste razão ao
agravante no que diz respeito ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão de 1º grau, visto que, ainda que se trate de direito de extrema relevância e urgência, o prazo de 5 (cinco) horas para o seu cumprimento, fixado pelo juízo “a quo”, mostra-se demasiadamente exíguo, considerando os procedimento de cadastro e disponibilização de leito e transferência do paciente.

Por outro lado, considerando que a decisão do juízo “
a quo
” não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim, por essa razão entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantido o mais breve possível o leito de UTI pleiteado em favor do agravado, pelo que deve ser fixado o prazo de 24 horas para cumprimento da decisão liminar deferida pelo juízo de 1º grau.

Por todo o exposto, conheço o recurso de agravo de instrumento e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada
apenas para reduzir a multa fixada para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia para o caso de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), fixar o prazo em 24 horas para o cumprimento da decisão agravada e afastar a imposição de
responsabilidade por esse ônus ao gestor público, impondo a multa tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará, vedando, por fim, a condução do chefe da Central de Leitos à Delegacia de Polícia para providências criminais, de acordo com os fundamentos supra
, mantendo, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É
o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020